Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-68.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000413-68.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERONIZE LIMA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: ERONIZE LIMA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DECRETO MUNICIPAL QUE SUPRIME GRATIFICAÇÕES. INOVAÇÃO NA ORDEM JURÍDICA. IRREGULARIDADE FORMAL E MATERIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que reconheceu a ilegalidade do Decreto nº 055/2017, o qual suspendeu gratificações dos servidores do magistério municipal, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O Município sustenta a validade do decreto com base na Lei de Responsabilidade Fiscal e requer, subsidiariamente, o parcelamento dos valores. A servidora pleiteia reforma da sentença para inclusão de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade do Decreto nº 055/2017, à luz dos princípios constitucionais da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, bem como a existência de dano moral indenizável em decorrência da redução remuneratória sofrida pela servidora pública.

III. Razões de decidir
3. O decreto municipal analisado extrapolou sua função regulamentar, inovando no ordenamento jurídico ao reduzir remuneração de servidores, sem respaldo legal, violando os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.
4. A medida foi adotada sem prévio processo administrativo e sem oportunizar o contraditório, configurando ilegalidade formal e material.
5. A jurisprudência do TJBA tem reconhecido a invalidade de atos similares que suspendem vantagens pecuniárias de servidores, especialmente sem observância ao devido processo legal.
6. A abrupta redução de verba alimentar, por período prolongado, ultrapassa mero dissabor e configura dano moral, cuja indenização foi arbitrada em R$ 3.000,00.
7. Indeferido o pedido de parcelamento do valor devido, por não haver justificativa legal suficiente para mitigar o cumprimento imediato da obrigação.

IV. Dispositivo
8. Recurso do MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA conhecido e não provido. Recurso de ERONIZE LIMA SOUZA conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000413-68.2017.8.05.0258, em que figuram como Apelante
ERONIZE LIMA SOUZA
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO MUNICÍPIO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora